Tribunal: TJSP
Processo: 2218163-73.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Habeas Corpus. Estelionatos por fraude eletrônica e Associação Criminosa. Alegada ausência de contemporaneidade do decreto da custódia cautelar. Inocorrência. Contemporaneidade relaciona-se com os motivos da prisão preventiva, não com o momento da prática criminosa. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Decisão bem fundamentada pelo juízo de origem. Trata-se de associação

Ementa:
Habeas Corpus. Estelionatos por fraude eletrônica e Associação Criminosa. Alegada ausência de contemporaneidade do decreto da custódia cautelar. Inocorrência. Contemporaneidade relaciona-se com os motivos da prisão preventiva, não com o momento da prática criminosa. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Decisão bem fundamentada pelo juízo de origem. Trata-se de associação criminosa que, de forma organizada, praticou cerca de 11 contratos fraudulentos de financiamento, gerando prejuízo de R$ 724.879,99 à vítima. Gravidade concreta da infração e necessidade de cessar as atividades da associação criminosa autorizam a decretação da prisão preventiva como forma de acautelar a ordem pública. Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Não acolhimento. Ausência de desídia ou inércia no juízo de origem. Constrangimento ilegal não verificado no caso concreto. Ordem denegada.